Tribunal: STF
Processo: CC 8207
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pela Estre SPI Ambiental S.A e outros em face da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP e do Tribunal Superior do Trabalho.



    A parte suscitante relata que o primeiro juízo suscitado deferiu, nos autos do processo nº 1066730-69.2020.8.26.0100, o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Estre, fixando, por conseguinte, sua competência para conhecer todas as ações que versem sobre bens, interesses e negócios das recuperandas e que afetam o seu processo de recuperação judicial.



    Narra que, em razão da referida decisão, foi requerida a liberação de todos os depósitos judiciais no âmbito da Reclamação Trabalhista nº 495-10.2018.5.08.0117, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. Não obstante, o Relator Min. Maurício Godinho Delgado teria indeferido o pedido de liberação dos depósitos solicitados, nos seguintes termos:



    “Inviável o pedido formulado pela parte, porquanto, nos termos do art. 899, § 1º, da CLT, o depósito recursal efetuado anteriormente à decretação da recuperação judicial, como no presente caso, não mais integra o patrimônio da empresa recuperando, possuindo natureza jurídica de garantia do juízo e ficando à disposição do Juízo Trabalhista. Indefiro, portanto, o requerimento”. (eDOC 6, p. 2) 



    Diante dessa decisão, a parte suscitante afirma que a decisão que concede a recuperação, por si só, deve inibir a prática de constrição patrimonial de modo a não obstar o soerguimento da empresa. 



    Aduz que é do juízo recuperacional, com exclusividade, a competência para decidir acerca da destinação de recursos de titularidade das recuperandas, ainda que relacionados a depósitos realizados antes do deferimento da recuperação judicial. 



    Argumenta que o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Estre (“Plano”) prevê o pagamento integral dos créditos trabalhistas no prazo legal de 12 meses e foi aprovado pela ampla maioria dos credores em assembleia geral realizada em 14.5.2021. 



    Com essas considerações, requer, em sede liminar e no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre a disposição do numerário retido no feito trabalhista; e que seja determinado que o TST autorize a transferência dos recursos depositados na Reclamação Trabalhista ao d. Juízo da Recuperação Judicial e se abstenha de realizar qualquer ato visando à constrição de bens ou valores das Suscitantes para o eventual pagamento do crédito objeto da demanda trabalhista. (eDOC 1, p. 11) 



    Em 23.2.2022, deferi o pedido liminar para determinar a suspensão do feito até decisão final nos autos do conflito de competência. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do conflito de competência, em parecer assim ementado: 



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERSUS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, a instituição que requer recuperação judicial disponibiliza todos os seus créditos, existentes na ocasião da distribuição da ação, ao plano de recuperação, ainda que não vencidos.



    2. Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou-se de exigir a comprovação do recolhimento de depósito recursal para fins de interposição de recurso por empregador em recuperação judicial (art. 899, § 10, da CLT).



    3. O Juízo responsável pela recuperação judicial é competente para deliberar acerca do levantamento dos valores referentes aos depósitos recursais realizados pela empresa em recuperação judicial, no curso da demanda trabalhista, dispondo sobre seu destino em consonância com o quadro geral de credores. Precedentes. — Parecer pelo conhecimento e pela procedência do conflito de competência”. (eDOC 22, p. 1-2) 



    O TST prestou informações no eDOC 21.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum. 



    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:



    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.



    (...)



    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.



    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).



    (...)



    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.



    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.



    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.



    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.



    (...)



    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.



    (...)



    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.



    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifos nossos)



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:



     



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifo nosso)



     



    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27.5.2021; CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.4.2021.



    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.



    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo – SP para decidir sobre o destino dos depósitos recursais realizados nos autos nº 0000495-10.2018.5.08.0117.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente